Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-56.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1000156-56.2019.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT
Recorrente: CLISTNEY RODRIGUES BRAGA
Recorrida: LUCIANA MARIA GALLI
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data Do Julgamento: 31/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL DE SALA COMERCIAL. DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA. ALTERAÇÃO DE FORMA UNILATERAL. FATO INCONTROVERSO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. MULTA PENAL DEVIDA. REDUÇÃO. JUÍZO DE EQUIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que a Recorrida objetiva indenização por danos morais e materiais em razão da degradação do imóvel locado ao Recorrente, o qual fora desocupado de forma antecipada.
2. Restou incontroverso o contrato de locação entre as partes, no qual há previsão expressa da devolução do imóvel nas mesmas condições em que o então locatário, ora Recorrente, o recebeu, restando claro que diante da recusa do locatário na realização do reparo necessário, a locadora fica autorizada a promovê-los às suas expensas, cabendo-lhe o direito de ser ressarcida (Cláusula Décima Sexta – Parágrafo Único).
3. No caso sub examine, não obstante a alegação do Recorrente quanto à sua disposição em proceder aos reparos no imóvel, tendo, inclusive, contratado o pedreiro para realização do serviço, é desproporcional considerar suficiente a substituição do revestimento do banheiro tão somente de uma parede, a qual modificou toda a sua estrutura, abrindo uma porta onde antes inexistia.
4. Ora, proceder à colocação de um revestimento diferente em apenas uma parede do banheiro não torna o local nas mesmas condições em que recebido, o qual possuía revestimento uniforme em todo o cômodo. Portanto, deve a Recorrida ser ressarcida do montante indicado nas notas fiscais colacionadas na exordial no importe de R$ 2.930,17 (dois mil, novecentos e trinta reais e dezessete centavos), conforme reconhecido na origem.
5. Noutro giro, restou evidenciada a previsão expressa da incidência de multa (cláusula penal) em caso de rescisão contratual de forma antecipada (cláusula 21.a Parágrafo Único– ID 65637486).
6. Nesse ínterim, malgrado o esforço argumentativo do Recorrente, a prova produzida nos autos não revela com segurança a alegada culpa da locadora pela rescisão contratual antecipada, descurando-se, pois, de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da Recorrida.
7. Contudo, a despeito de legal a sua incidência, entendo que a cláusula penal deve ser exigida em patamar razoável e não na forma como prevista, porquanto abusivo o equivalente a 03 (três) meses de aluguéis vigentes na ocasião.
8. Na forma como prevista contratualmente, a multa revela-se flagrantemente abusiva e a sua redução é medida que se impõe, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato, motivo pelo qual, como medida equânime, na forma autorizada pelo artigo 6.o da Lei 9.099/95, reputo justa a cobrança a título de multa penal do correspondente a 02 (dois) meses de aluguel, - R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) -, notadamente considerando que o imóvel foi desocupado apenas 02 (dois) meses antes da data prevista contratualmente.
9. Com relação à diferença devida do aluguel do mês de outubro/2018, entendo que merece adequação o valor imposto em sentença. Isso porque, restou comprovado pelo então locatário que na data de 26/10/2018 a locadora assumiu inteiramente a posse do imóvel ao determinar a paralisação da reforma contratada pelo Recorrente. Portanto, reputo justa a cobrança da diferença do aluguel referente aos dias compreendidos entre 20/10 a 26/10/2018 no importe de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).
10. Não há qualquer responsabilidade da parte demandada pelos honorários contratados pela parte demandante, mesmo nos casos em que os pedidos autorais são julgados procedente, isso ocorre porque a constituição de advogado e o valor pago ao mesmo são de livre estipulação e vontade da parte, não sendo razoável o repasse do ônus a parte que não possui qualquer relação jurídica com o patrono. Aliás, não se pode olvidar que a representação por advogado no âmbito dos juizados especiais constituiu mera faculdade.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000156-56.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANA MARIA GALLI CARDOSO - CPF: 394.004.841-00 (RECORRENTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), CLISTNEY RODRIGUES BRAGA - CPF: 030.285.091-05 (RECORRIDO), MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO), ROSA IAGLA SOAREZ - CPF: 871.747.669-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021